Tribunal: STF
Processo: RE 77634
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-20
Data de publicação: 1973-11-20

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO BASEADA EM MORA DO LOCATARIO.
EXTINÇÃO DA AÇÃO EM VIRTUDE DA PURGAÇÃO DA MORA, COM PLENA
AQUIESCENCIA DO LOCADOR, NÃO OBSTANTE SE TRATAR DE LOCAÇÃO REGIDA
PELA LEI DE LUVAS. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO, NOS
TERMOS DA SÚMULA 291.